Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750993-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA ALGARTE AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por RICARDO LIMA ALGARTE (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0738919-08.2024.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor do CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 217164920 do processo de origem): “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida considere o autor aprovado nas três matérias (Orientação de TCC 2, ESTÁGIO UAN, ESTÁGIO NUTRIÇÃO CLÍNICA e ESTÁGIO NUTRIÇÃO SOCIAL) ou subsidiariamente seja disponibilizada a matéria de estágio em Nutrição Clínica ainda neste semestre de 2024. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, observo que a requerida afirma que não possui oferta de estágio em Nutrição Clínica neste semestre, mas somente está previsto para período de 2025. Destaca, ainda, que o autor está aprovado no TCC2 e no Estágio de Nutrição Social. Nas demais disciplinas afirma a empresa que o autor não comprovou a realização da disciplina na plataforma digital e não interagiu com os tutores, conforme regras da instituição de ensino, motivo pelo qual foi reprovado. Dessa forma, as provas e controvérsias obstam o acolhimento do pleito nesta fase processual. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendam produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC, e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Caso pretendam produzir prova pericial, poderão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 66745050), afirma que firmou contrato educacional com a rés, referente ao curso de Nutrição, na modalidade EAD. Informa que, mesmo aproveitando matérias já cursadas na Universidade de Brasília, teve que cursar os 4 anos de faculdade. Discorre sobre as falhas na prestação dos serviços das agravantes e sobre as dificuldades em cursar as matérias previstas na base curricular. Informa que, na contestação, a agravada informou que o autor já está aprovado na matéria de Estágio em Nutrição Social, contudo, foi reprovado nas disciplinas de estágio em nutrição clínica e UAN, uma vez que não enviou os documentos via plataforma do aluno. Menciona, porém, que enviou toda a documentação necessária via e-mail. Defende que a faculdade aceitou a documentação enviada por e-mail para considerar o estágio em nutrição social, sendo que deve ser concedido tratamento igual em relação às outras matérias, mormente em decorrência das falhas do sistema da agravante. Verbera que a agravada não aceitou os estágios realizados em 2022, ainda na modalidade de plano emergencial, uma vez que fez transplante de córnea. Menciona que a disciplina TCC 2 já se encontra aprovado em 2024. Defende que a matéria orientação de TCC 2 e os estágios (UAN, nutrição clínica e Nutrição social) foram cursados em 2022 na modalidade de plano emergencial, em virtude da pandemia da Covid-19 e do estado de saúde do agravante. Informa que, devida a inúmeras falhas no sistema da agravante, os documentos foram enviados por e-mail, conforme combinado com a professora tutora. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata aprovação do agravante nas disciplinas de estágio de Nutrição Clínica e UAN no segundo semestre de 2024, bem como a imediata aprovação do agravante na disciplina de orientação do TCC 2 no segundo semestre de 2024. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 210954699, na origem). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante pretende a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a sua imediata aprovação nas disciplinas de estágio de Nutrição Clínica e UAN no segundo semestre de 2024, bem como seja aprovado na orientação do TCC 2 no segundo semestre de 2024. Em consulta aos autos de origem, verifico que já foi apresentada contestação, sendo que as partes controvertem acerca do preenchimento pelo agravante dos requisitos legais para conclusão no curso de Nutrição. Depreende-se da peça de defesa (ID 215977662, na origem) que o agravado afirma que o autor está aprovado nas disciplinas de TCC e Estágio de Nutrição Social. Todavia, afirma que o autor foi reprovado nas disciplinas de Estágio de Nutrição, Clínica, Unidade de alimentação e Nutrição (UAN), uma vez que o requerente não interagiu com os tutores, não anexou nenhum documento na plataforma digital disponibilizada pela IES, o que levou à sua reprovação. Em que pesem os argumentos do agravante/autor no sentido de que existiam dificuldades na plataforma da instituição agravada, e que teriam sido preenchidos todos os requisitos legais, entendo que a matéria depende de dilação probatória. De fato, não é possível, prima facie, apurar os fatos alegados pelo agravante em juízo de cognição sumária. Com efeito, há diversas questões fáticas que devem ser esclarecidas, após a dilação probatória, a começar pela alegada ausência de interação durante o semestre do agravante com os tutores, o que teria levado à sua reprovação na matéria, conforme consta na defesa. Desse modo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a probabilidade do direito afirmado, o que enseja o indeferimento da liminar postulada. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA SARGENTO TÉCNICO TEMPORÁRIO VALIDAÇÃO CURRICULAR. DEMORA QUE NÃO EVIDENCIA PREJUÍZO. AVANÇO NAS ETAPAS DO CERTAME SEM A DOCUMENTAÇÃO ALMEJADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. Não obstante a requerente, ora agravante tenha concluído em 28.08.2014 a graduação no Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos junto à instituição agravada, ou seja, há quase 6 anos da colação de grau, conforme depreende-se da Declaração emitida pela própria instituição de ensino agravada, não se pode desconsiderar que, no momento, a ausência deste documento não evidencia prejuízo. 3. A circunstância de a agravante se encontrar participando de um processo seletivo para Sargento Técnico Temporário do Exército e não possuir o diploma almejado, em princípio, não enseja o perecimento de seu direito de participação no certame, visto que os documentos detidos pela recorrente lhe permitiram avanço nas etapas do processo seletivo, sendo considerada “não eliminada” na fase de validação da avaliação curricular e “apta” na inspeção de saúde. 3.1 Outrossim, não há orientações do certame no sentido de a Agravante apresentar o diploma de graduação como condição para sua permanência no processo seletivo. 4. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu a imediata expedição do diploma requerido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1272437, 0711280-57.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL DA MEDIDA PLEITEADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em juízo provisório, ainda não é possível extrair a certeza das alegações da parte agravante. Enquanto não aperfeiçoada a relação processual e instaurado o contraditório, não há, de fato, como aferir os reais motivos que levaram a instituição de ensino a não entregar o diploma ao aluno agravante. Não está configurado, de forma indene de dúvidas, a alegada retenção de documento escolar. 2. Destaca-se que, nesta fase embrionária da lide, a situação fática deve ser analisada com cuidado, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes que permitam um provimento seguro. Embora sejam relevantes os argumentos da ação proposta, a medida antecipatória da tutela tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 273 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 883112, 20150020122398AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2015, publicado no DJe: 27/07/2015.) Assim sendo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Além disso, a questão precisa ser analisada com maior profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora